Tribunal: TJBA
Processo: 8010000-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010000-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO LUIZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JAMILLE BRANDAO CARDOSO

AGRAVADO: SUED SAMPAIO

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento. Ausência de razões recursais no momento da interposição. Vício insanável. Inexistência de instabilidade no sistema PJe. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Agravante contra decisão monocrática que
não conheceu de Agravo de Instrumento
por ausência de apresentação das razões recursais no ato de sua interposição.

Alega o Agravante que teria ocorrido instabilidade no sistema PJe na data da interposição (11/02/2026), o que justificaria a ausência das razões recursais. A certidão do setor competente (ID 102961941), contudo, atestou inexistência de instabilidade no período indicado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em:

(i)
verificar se houve, de fato, instabilidade no sistema PJe capaz de justificar a ausência de razões recursais; e

(ii)
definir se a falta de apresentação das razões do Agravo de Instrumento no momento da interposição configura vício sanável ou insanável, apto a ensejar seu não conhecimento.

III. Razões de decidir

Os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno encontram-se preenchidos, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

A certidão do setor técnico (ID 102961941) confirma
a ausência de qualquer instabilidade
no sistema PJe na data da interposição do Agravo de Instrumento, afastando a justificativa apresentada pelo Recorrente.

A apresentação das razões recursais constitui
pressuposto essencial e simultâneo
à interposição do Agravo de Instrumento.

A ausência das razões recursais configura
vício insanável
, não podendo ser suprido posteriormente, razão pela qual a decisão monocrática que não conheceu do recurso merece ser mantida.

Os argumentos apresentados no Agravo Interno não são capazes de afastar os fundamentos jurídicos que embasaram o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de razões recursais no ato de interposição do Agravo de Instrumento constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso.”

“2. A inexistência de instabilidade no sistema PJe afasta a alegação de justa causa para a não apresentação das razões recursais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: arts. 932, parágrafo único; 1.016; 1.017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.